Tribunal: TCU
Processo: 008.373/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1831/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), relacionadas à regulação instituída para a sazonalização de garantia física de energia dos agentes geradores de energia elétrica para os meses de janeiro e fevereiro no exercício de 2013; Considerando que sazonalização da garantia física é definida como a distribuição mensal dessa garantia ao longo do ano com o fim de compatibilizá-la com os contratos de venda de energia; Considerando que a sazonalização da garantia física para 2013 deveria ter ocorrido em dezembro de 2012 (Resolução Normativa Aneel 290/2000, art. 5o, inciso VII); Considerando, contudo, que o prazo para o aludido procedimento foi adiado para o período de 7 a 15 de fevereiro de 2013, ocasião em que o Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) já era conhecido pelo mercado, o que teria acarretado lucro extraordinário em detrimento do consumidor cativo, que arcou com R$ 872 milhões (a preços de janeiro/2013) a mais na tarifa; Considerando que foram chamados em audiência os três diretores da Aneel (André Pepitone da Nóbrega, Julião Silveira Coelho e Romeu Donizete Rufino) que, na 10a Reunião Ordinária da Diretoria da agência reguladora, ocorrida em 26/3/2013, permitiram a manutenção dessa sazonalização atípica da garantia física; Considerando que, da análise das razões de justificativa apresentadas, restaram motivadas as condutas dos agentes, sobretudo no fato de que a edição da Medida Provisória 579, de 11/9/2012 (dispôs sobre geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), impactou nos montantes contratados de cada gerador que seriam alocados para cada distribuidora, culminando na necessidade vislumbrada pela Agência de se postergar o prazo de sazonalização do ano de 2013; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear às peças 108-110; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) acatar parcialmente as razões de justificativa apresentadas por André Pepitone da Nóbrega (CPF XXX.676.801-XX), Julião Silveira Coelho (CPF XXX.202.841-XX) e Romeu Donizete Rufino (CPF: XXX.921.601-XX); c) dar ciência, com fundamento no art.¿9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, à Agência Nacional de Energia Elétrica de que a permissão para que um grupo de agentes realizasse a sazonalização de garantia física do ano de 2013, quando já conhecidos os Preços de Liquidação de Diferenças de janeiro e fevereiro, infringiu o princípio constitucional da eficiência presente no art. 37 da Constituição Federal, bem como o Decreto 2.335/1997, uma vez que cabe à agência reguladora criar condições para a modicidade das tarifas (anexo I, art. 3o, inciso IV), observar a legislação de defesa do consumidor (anexo I, art. 4o, inciso XVI) e zelar pela repartição de forma justa dos benefícios auferidos entre os agentes e os consumidores (anexo I, art. 13); d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; e) informar a prolação deste Acórdão à Agência Nacional de Energia Elétrica e à denunciante; e f) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 008.373/2015-9 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 005.460/2018-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.8. Representação legal: Sidnei Furlan, Alexandre Gonçalves Filho e outros, representando Agência Nacional de Energia Elétrica; Felipe Pereira Diniz dos Mares Guia (54236/OAB-DF), representando Juliâo Silveira Coelho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.